Tribunal: CARF
Processo: 15540.000352/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000352/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.528 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
FERNAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES
O contribuinte não optante pelo Simples Federal deve recolher as contribuições
sociais como as empresas em geral.
Nos termos da Súmula CARF no77, a pendência de decisão administrativa
definitiva sobre a inclusão da empresa do Simples Federal não impede a
constituição do crédito tributário.
BASE DE CÁLCULO. VALORES DECLARADOS EM GFIP. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de
cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida,
na hipótese do não-recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho
(Suplente Convocado), Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente). Ausente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000352/2010-13
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.528 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2010-13

conselheiro José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, substituído pelo conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.142/153) interposto por Fernan Comércio e
Indústria Ltda. em face do acórdão de fls.131/136, que julgou improcedente sua impugnação de
fls. 98/106.
Na origem, trata-se do DEBCAD no 37.198.839-0, lavrado para a cobrança das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento (cota patronal e RAT),
incidente sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais
relativamente às competências 01/2006 a 06/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 24/26), a Recorrente foi excluída do
SIMPLES pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) no 46, de 18/06/2009, com efeitos a partir de
01/01/2006. Apesar disso, a Recorrente manteve a declaração da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP como optante do SIMPLES no período de
01/2006 a 06/2007, recolhendo apenas a parte de segurados.
Ainda conforme o relatório fiscal, levando em consideração que os fatos
geradores são anteriores às mudanças nas multas previdenciárias, promovidas pela MP
no 449/2008 e pela Lei no 11.941/2009, realizou-se o comparativo entre a multa antiga (24% +
CFL 68) e a atual (75%), a fim de se apurar, em cada competência, qual a mais benéfica, em
observância ao princípio da retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do CTN).
Por fim, o relatório fiscal informa que, das contribuições apuradas como devidas,
foram deduzidos os recolhimentos efetuados, conforme o Relatório de Apropriação dos
Documentos Apresentados — RADA.
Intimada, a Recorrente apresentou a impugnação de fls.98/106, alegando, em
síntese:
1. Que o presente auto de infração não poderia ter sido lavrado em razão da
pendência de processo administrativo (15540.000295/2009-21), por meio
do qual se contesta o ADE de exclusão do SIMPLES;
2. Que o presente processo deve ser suspenso até o trânsito em julgado do
PAF no13629.000082/2017-31;
3. Que preenche os requisitos para se enquadrar no Simples; e
4. Que a base de cálculo utilizada pelo autoridade lançadora estaria
equivocada, eis que não corresponderia às suas folhas de pagamento.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.528 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2010-13

Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 131/136, que julgou
a impugnação improcedente, por considerar (i) que a pendência de decisão administrativa
definitiva sobre a inclusão da empresa do Simples Federal não impede a constituição do crédito
tributário; (ii) que a correção ou não do ADE de exclusão do SIMPLES é matéria estranha aos
autos; e (iii) que a base de cálculo utilizada pela autoridade lançadora é a informada pelo
contribuinte em GFIP. O acórdão em questão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
PESSOA JURÍDICA EXCLUÍDA DO SIMPLES. EFEITOS.
A pessoa jurídica excluída da sistemática do SIMPLES FEDERAL sujeitar-se-á às
normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas em geral a partir da data
em que se processarem os efeitos da exclusão, não havendo previsão legal para o seu
sobrestamento enquanto em julgamento o procedimento de exclusão.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimado, o contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls.
142/153 em que reiterou as alegações de sua impugnação.
O processo foi encaminhado ao CARF e distribuído à 3a Turma Ordinária desta
4a Câmara, que resolveu converter o processo em diligência “para que a Unidade da Receita
Federal do Brasil de jurisdição do Recorrente informe o resultado final do julgamento do
processo administrativo no 15540.000295/2009-21, de exclusão do SIMPLES, no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, bem como, também informe se há
processo judicial na qual a Recorrente seja parte, por qualquer modalidade processual, com o
mesmo objeto do presente processo administrativo-tributário”, nos termos da Resolução de
fls. 161/167.
Com efeito, foram anexadas às fls. 183 e ss, o acórdão proferido pela 2a Turma
Ordinária, da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento deste Conselho nos autos do PAF
no 15540.000295/2009-21, por meio do qual aquele colegiado deu parcial provimento ao recurso
voluntário da ora Recorrente, apenas para “corrigir o erro material incorrido quanto à transcrição
do valor da base de cálculo cujo fato gerador ocorreu em 31/03/2005”.
Ainda conforme as informações anexadas ao processo na diligência, o PAF
no15540.000295/2009-21 foi definitivamente encerrado, com o encaminhamento dos débitos
para inscrição na Dívida Ativa da União.
Na sequência, os autos foram devolvidos ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.528 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2010-13

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo1 e atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Conforme relatado, o recurso voluntário apenas reiterou as razões de mérito
atinentes à existência de fato impeditivo à lavratura dos autos de infração e ao prosseguimento
do presente processo, consistente na pendência de julgamento do PAF no15540.000295/2009-21,
que analisou impugnação e recurso do contribuinte apresentados em face do indeferimento de
sua exclusão do Simples. Considero, contudo, que não há reparos a serem feitos ao acórdão
recorrido, eis que este está de acordo com a Súmula CARF no77, de caráter vinculante:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Ademais, conforme as informações juntadas aos presentes autos em diligência, o
PAF no15540.000295/2009-21 foi definitivamente encerrado, com a manutenção do ADE de
exclusão da Recorrente do SIMPLES.
Desse modo, correta constituição das contribuições previdenciárias objetos dos
presentes autos, na forma feita pela autoridade lançadora.
Relativamente à base de cálculo lançada, também entendo que não há reparos a
serem feitos, visto que a autoridade lançadora utilizou as bases declaradas pela própria
Recorrente em suas GFIPs, não havendo nos autos informação de eventual retificação tempestiva
desta declaração. De acordo com o RPS, art. 225, § 1o, as informações prestadas nas GFIPs
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento. E ainda o
disposto no § 4o desse mesmo artigo, que determina: “O preenchimento, as informações
prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa”.
Diante do exposto, nada a prover.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE provimento.

1 Conforme docuemnto de fls. 158.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.528 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000352/2010-13

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 217
DF CARF MF
Original